Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-08.2015.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-08.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (APELADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDACOES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO FESSPMEMT (APELADO), PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPMEMT (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROVA DO JUSTO RECEIO DE SOFRER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA - LEGITIMIDADE DA
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT) PARA
EXIGIR O REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE - ÚNICA ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU - EXISTÊNCIA DE OUTRA FEDERAÇÃO SINDICAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A opção pela via mandamental somente se mostrará adequada se os fatos que alicerçarem o direito alegadamente violado puderem ser comprovados de plano, mediante a apresentação de prova documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

O registro de outra entidade sindical (
FESSPMEMT) na base territorial do Estado de Mato Grosso, concorrente à representação dos servidores públicos municipais, infirma a presença de direito líquido e certo da FESSP/MT, como única entidade sindical de 2o Grau com legitimidade para cobrança das contribuições sindicais dos servidores municipais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela F
EDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP-MT contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 0000141-08.2015.8.11.0100 impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE BRASNORTE e da FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSPMEMT, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 176591652 - p. 89/91).

Nas razões, em remessa à jurisprudência deste Tribunal, que já afastou o entendimento feito pelo juízo
a quo
, quando se verifica na prova pré-constituída os efeitos do ato tido coator, a recorrente propõe que se deva seguir o
precedente ou manifestar como elemento essencial da sentença se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente e em que termos se faz presente tal distinção ou superação, com fulcro no inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil.

No mais, suscita da aplicação da Súmula 625 do STF, sob o argumento de que não há que se falar em inviabilidade pela via do mandamus para julgar a legitimidade de representação sindical da parte Apelante em detrimento da Entidade Sindical Apelada, diante da controvérsia existente.

Finalmente, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da sentença para decidir que este mandamus é via adequada para julgar a legitimidade para recebimento da contribuição sindical vergastada, bem como considerando a inexistência de ato ilegal. E ainda, com fundamento na teoria da causa madura, requer
“o julgamento para declarar ser a parte Apelante, a entidade legitimada para recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos do Município de Brasnorte, conforme previsto no art. 8°, inciso IV da Constituição Federal e artigos 579 a 610 da CLT, diante da constatação de que o Município “impetrado” está sendo assediado pela segunda impetrada, que se encontra vindicando o recolhimento da contribuição supramencionada, referente ao ano de 2015”

Sem contrarrazões (id. 176501653).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, dentre outros judiciosos fundamentos, destacou que
“ao impetrar a ação na origem, o interessado sequer demonstrou possível prejuízo e, tampouco a ameaça ao seu direito [...] sequer trouxe indícios de que o Prefeito municipal vinha efetuando ou poderia vir a efetuar o repasse a outra entidade. E, ainda que assim fosse, a questão daria ensejo a dilação probatória, o que é totalmente inadmissível pela via eleita”
, manifestando-se pela denegação da ordem (id. 178936670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, acerca do pleito de gratuidade da justiça, registro que a gratuidade da ação de mandando de segurança prevista no art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 77, do RI/TJMT se estende aos recursos contra ele interpostos, carecendo de interesse o pedido.

A insurgência relaciona sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo, sem julgamento do mérito, com fundamento na
“inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados”
e,
“considerando a inexistência de ato ilegal, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória”.

O mandado de segurança preventivo é destinado a evitar a lesão ao direito já existente ou em vias de surgimento, entretanto, pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela decorrer o seu direito, cuja proteção contra a ameaça de lesão busca tutela judicial. Nesse sentido
- verbis: “A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
(MS 35523 AgR, Rel: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

No mandado de segurança, a certeza e liquidez do direito, como elementos de conotação processual, vinculados ao convencimento quanto à ocorrência dos fatos alegados, decorre do exame da prova documental pré-constituída, como ilustra CELSO AGRÍCOLA BARBI:

“Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza;

esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos” (in Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57).”

Nessa direção, a opção pela via mandamental somente se mostrará adequada se os fatos que alicerçarem o direito alegadamente violado puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação, já com a petição inicial, de prova documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

No caso, a
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, afirmando tratar-se de única entidade de 2o grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, na base territorial do Estado de Mato Grosso, e invitando a prevalência da entidade sindical mais antiga, impetrou mandado de segurança preventivo contra o Prefeito Municipal de Brasnorte e a

Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPMEMT, ao argumento de que vinha promovendo a notificação do primeiro impetrado, bem como publicou em jornal de circulação, no sentido de dar publicidade ao recolhimento da contribuição sindical do ano de 2015. Entretanto, constatou que o Município impetrado estava sendo assediado pela suposta Federação, segunda impetrada, vindicando o recolhimento da contribuição sindical dos servidores públicos do referido município, referente ao ano de 2015.

Na r. sentença, o magistrado consignou o seguinte:

“Assim, há de ser ressaltado inicialmente que
não restou comprovado nos autos que o impetrante é, de fato, a única entidade de segundo grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais
, não sendo possível aferir a legitimidade alegada, necessitando o feito para sua resolução de ampla dilação probatória. Destaque-se que
o impetrante sequer comprovou documentalmente a irregularidade na constituição da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPME-MT
, única hipótese em que se poderia se verificar de plano a impossibilidade de pagamento direcionado em detrimento daquela, visto que admitindo-se a regularidade de constituição de ambas as federações,
seria de rigor oportunizar-se a ambas, ampla dilação probatória, ainda que limitada ao aspecto documental, para a demonstração da legitimidade de representação sindical o impetrante em detrimento da entidade sindical mencionada na inicial, a luz dos
princípios da especialidade, anterioridade e até mesmo da agregação
, o que reputo ser inviável pela via estreita do mandado de segurança”.

Segundo consta, a FESSP/MT e a FESSPMEMT são entidades representativas de mesmo grau, com atuação na mesma base territorial, o Estado de Mato Grosso, a primeira destinada a representação dos servidores públicos estaduais e municipais, e a segunda, apenas dos servidores públicos municipais, o que, de rigor, arrosta o primado da unicidade. Conquanto isto, diante da regularidade de ambas as Federações Sindicais, a meu ver, a anterioridade do registro sindical, por si só, não se revela suficiente a definição da legitimidade para reclamar a contribuição.

Isso porque, exemplificativamente, em adição aos

fundamentos da necessidade de dilação probatória para definir a legitimidade da impetrante em detrimento da segunda impetrada
“à luz dos
princípios da especialidade, anterioridade e até mesmo da agregação”
, verifica-se, no que se refere a especialidade, que o sindicato local (SSPMB - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte), está filiado à
FESSPMEMT, específica da categoria dos servidores municipais, e não à FESSP/MT, que representa todos os servidores estaduais (id. 176501652 - p. 20).

A compreensão, portanto, é da ausência de prova pré-constituída, de que a impetrante seria a única Federação Sindical de 2o Grau representativa de todos os servidores do Estado de Mato Grosso, daí a necessidade de dilação probatória para definir a brandida legitimidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PROVA DO JUSTO RECEIO DE SOFRER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO DE SINDICATOS PARA EXIGIR O REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES REGIDOS PELO REGIME ESTUTÁRIO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Não cabe mandado de segurança quando ausente prova do justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. A questão acerca da legitimidade da federação de sindicatos para cobrar os valores descontados dos servidores do Município de Poconé regidos pelo regime estatutário demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido.

(TJ-MT 00004773420158110028 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2021)

De igual modo, está o acerto da sentença no tocante a ausência de prova pré-constituída da alegada ameaça de possível lesão, de sorte a realçar a inadequação da via eleita, não merecendo reparos -

verbis:

“Ademais, deixou o impetrante até mesmo de comprovar o suposto assédio perpetrado da Federação impetrada em face do Chefe do Executivo Municipal em questão, o que poderia ser requerido por meio de certidão junto a autoridade coatora, quanto a pendência de tal requerimento e até mesmo com cópia da decisão proferida pela administração quanto ao suposto assédio, permitindo-se concluir se a autoridade coatora efetivamente elegeu alguma das entidades sindicais mencionadas como legitimada para receber os valores ou se pretende promover a consignação dos mesmos para dirimir eventual dúvida pelas vias ordinárias.

[...]

Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da legitimidade para recebimento da contribuição sindical vergastada, bem como considerando a inexistência de ato ilegal, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em sede do procedimento célere adotado do Mandamus”.

No ponto, acerca de entendimentos deste Tribunal, aclamados como precedentes, no sentido de afastar o entendimento adotado na origem
“quando se verifica na prova pré-constituída os efeitos concretos do ato tido coator”
, muito embora o recorrente não tenha especificado qual seria a prova em questão, cumpre asseverar que não se presta ao desiderato o Termo de Notificação Extrajudicial, no qual a segunda impetrada, se dizendo
“entidade Única de 2o grau no sistema confederativo”
, notificou

prefeito de município diverso (Juara-MT) ao alegadamente assediado sobre

o recolhimento da contribuição sindical (id. 176501651 - p. 57/58 e 69/70).

Seja como for,
não impressiona nem aproveita a apelante a mera transcrição de ementas, de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1o, VI c/c art. 1.022, Parágrafo único, II, do CPC). Visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso, guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente, contudo, apelante não demonstrou, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão para o deslinde final da causa.

Nesse sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados -

verbis:

“
É ônus da parte, para os fins do disposto no art.
489
, § 1o, V e VI, do
CPC
/2015
, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula”.

Para além disso, acaso superada tão óbvia exigência, tomando em conta que decisão judicial não é sinônimo de precedentes, verifico que a leitura das ementas não traduz nem delas se indicou, concreta e objetivamente, qualquer julgado acorde com o art. 927, incisos I a V e art. 928, do CPC.

Noutro aspecto, considerando que o
mandado de segurança preventivo tem como pressuposto a contemporaneidade da incidência que se quer ver afastada, o que não se conforma com refrear possível lesão aviada no distante 25/02/2015, acompanho o judicioso Parecer Ministerial
- verbis: “
Frisa-se ainda que, a demanda encontra-se em trâmite há mais de 08 (oito) anos, o que nos leva a imaginar que carece o recorrente do interesse de agir uma vez que, se o ato à época era preventivo, hoje, pelo decurso do tempo, ao que tudo indica, não pode mais assim ser considerado assim”.

Finalmente, ainda que extravagante, cabe salientar que a ausência de prova pré-constituída do direito invocado, como ocorre, constitui óbice instransponível à aplicação da Teoria da Causa Madura.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024